Tribunal: TJSP
Processo: 1004712-77.2023.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Preliminar. Cerceamento de defesa não caracterizado. Perícia desnecessária. Suficiência da prova documental produzida. Preliminar rejeitada.
Ação de restituição de valores cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. "Golpe do falso emprego". Fraudadores que, por aplicativo de mensagens, induziram a parte autora à transferência de

Ementa:
Preliminar. Cerceamento de defesa não caracterizado. Perícia desnecessária. Suficiência da prova documental produzida. Preliminar rejeitada.
Ação de restituição de valores cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. "Golpe do falso emprego". Fraudadores que, por aplicativo de mensagens, induziram a parte autora à transferência de valores para terceiros, sob falsa promessa de retorno financeiro. Ausência de responsabilidade da instituição financeira. Culpa exclusiva da vítima, que não adotou as cautelas necessárias à realização de operações bancárias. Sentença mantida. Recurso desprovido.